Tribunal: TJDFT
Processo: 0752978-67.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-12-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Número do processo: 0752978-67.2025.8.07.0000 IMPETRANTE: WEVERSON NOGUEIRA GONCALVES PACIENTE: JANDIRA CORDEIRO DA SILVA, IASMIN LAFAIETE CORDEIRO DE SOUZA, IANCA LAFAIETTE CORDEIRO DE SOUZA AUTORIDADE: JUÍZO DA VARA CRIMINAL DE SOBRADINHO D E C I S Ã O Cuida-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado pelo advogado WEVERSON NOGUEIRA GONCALVES em favor de JANDIRA CORDEIRO DA SILVA, IASMIN LAFAIETE CORDEIRO DE SOUZA, IANCA LAFAIETTE CORDEIRO DE SOUZA, ao argumento de que as pacientes sofrem constrangimento ilegal decorrente da manutenção da prisão cautelar há meses, estando o processo principal paralisado desde 30/06/2025, sem qualquer movimentação processual relevante, e sem reavaliação da prisão preventiva. Nas razões de id 78963538, a Defesa, em resumo, sustenta que a falta de revisão periódica transforma a prisão preventiva em encarceramento automático e indefinido, violando a Constituição e o sistema de garantias fundamentais. Alega que não há elementos concretos que indiquem risco atual à ordem pública ou à instrução criminal. Após esclarecimentos do Juízo em relação aos alvarás de soltura anexados ao feito principal, o pedido liminar foi indeferido, nos termos da decisão de id 79213096. O Juízo prestou as informações em id 79554973. É o relatório. Decido. Como relatado, cuida-se de habeas corpus impetrado sob o fundamento de que as rés sofrem constrangimento ilegal, tendo em vista a manutenção da prisão preventiva há meses, sem reavaliação. Ocorre que, ao prestar informações em id 79554973, o Juízo afirmou que, “no dia 9 de dezembro último, foi proferida sentença absolutória em favor das pacientes, as quais foram colocadas em liberdade, conforme certidões constantes dos autos.” E, de fato, em consulta ao feito principal n. 0700530-51.2024.8.07.0001, verifica-se que foram expedidos os alvarás de soltura em favor das pacientes (id 259335182, id 259337501 e id 259337745), nos termos determinados na parte final da sentença de id 259070357, com as respectivas certidões de entrega dos alvarás, por oficial de justiça, conforme documentos de id 259466577, id 259466579 e id 259466581. Nesse contexto, forçoso reconhecer a perda superveniente do objeto do presente habeas corpus, tendo em vista que, após a impetração, a autoridade coatora concedeu a liberdade às pacientes. Com essas considerações, JULGO EXTINTO o presente habeas corpus, por perda superveniente do objeto, com fulcro no art. 89, inciso XIV, do Regimento Interno desta Corte de Justiça. Intime-se. Publique-se. Após as providências de praxe, arquivem-se os autos. Brasília, datada e assinada eletronicamente Desembargador CRUZ MACEDO Relator